Tribunal: STF
Processo: RE 1269257
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto por São Paulo Previdência – SPPREV contra acórdão que, proferido pela 1ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, está assim ementado:
    “Servidor Público – Aposentadoria – Cumprimento do requisito de exercício por 5 anos no cargo – Exigência de exercício de 5 anos na mesma classe – Critério não previsto na Constituição Federal – R. Sentença recorrida mantida por seus próprios fundamentos – Recurso improvido.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o órgão judiciário de origem teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que a controvérsia jurídica objeto deste processo já foi dirimida por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:
    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Promoção retroativa. 3. Jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal. 4. Promoção por acesso do servidor constitui forma de provimento derivado e não implica ascensão a cargo diferente daquele em que o servidor já estava efetivado. 5. Inaplicável o prazo de cinco anos de efetivo exercício no cargo para o cálculo dos proventos de aposentadoria (art. 40, § 1º, III, da Constituição Federal). 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (AI 813.763-AgR/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO PARA CLASSE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO AO ART. 40, § 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. 
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado (AI 768.895, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). Desse modo, a aposentadoria de servidor público promovido no mesmo cargo, mas em classe distinta, não está condicionada ao prazo de 5 anos estabelecido no art. 40, § 1º, III, da Constituição. Precedentes. 
    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
    Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (RE 590.762-AgR/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO)
    Cumpre ressaltar, por necessário, que essa orientação tem sido observada em sucessivas decisões proferidas no âmbito desta Suprema Corte (ARE 932.468/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – ARE 1.061.856/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – ARE 1.120.083/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN – ARE 1.260.113/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária ajusta-se à orientação jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na análise da matéria em referência.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, nego provimento ao recurso extraordinário, por achar-se em confronto com entendimento firmado por esta Suprema Corte (CPC, art. 932, IV, “b”).
    Majoro, ainda, em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária anteriormente arbitrada nestes autos, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º desse mesmo art. 85 do referido estatuto processual civil e considerada a orientação que culminou por prevalecer no Plenário desta Suprema Corte no julgamento da AO 2.063-AgR/CE, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator